Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES STJ. TRATAMENTO SEM PREVISÃO ESTATUTÁRIA OU EM LEI. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica em questão isso porque a ré, embora preste serviços similar aos planos de saúde, é uma entidade gerida pelos próprios associados (AUTOGESTÃO), consoante entendimento assentado pelo STJ no enunciado sumulado n.o 608.
2. O tratamento buscado pela autora não tem comprovação cientifica para indicação de melhora ou de cura no tratamento da ré, nem se enquadra nas hipóteses legais que impõem obrigatoriedade de fornecimento pela ré, e, na hipótese de impor a obrigatoriedade de custeio sem a devida previsão atuarial, certamente causará desequilíbrio econômico-financeiro atuarialmente considerado.
3. Recurso da parte ré conhecido e provido. Recurso da parte autora prejudicado.